Tribunal: TJBA
Processo: 8000071-55.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000071-55.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILDO ALCANTARA PINHEIRO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS registrado(a) civilmente como WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDA MENSAL COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. IMPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática (ID 97053359) que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo impetrante. O recorrente sustenta que, apesar de perceber remuneração mensal líquida de R$ 5.717,95, possui elevados gastos familiares e sofre com os efeitos da inflação, o que impossibilitaria o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e pelo art. 98 do Código de Processo Civil para a concessão da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural é relativa (juris tantum), podendo ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. No caso concreto, os elementos probatórios colacionados, especialmente a comprovação de rendimentos mensais no valor de R$ 5.717,95 (ID 97053359), infirmam a alegação de miserabilidade jurídica. 5. Embora o agravante tenha apresentado documentos relativos a gastos familiares (ID 91201869), tais despesas são compatíveis com a faixa de renda auferida, não restando demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas do processo, que possuem valor reduzido em relação ao rendimento mensal declarado. 6. A manutenção do indeferimento está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que orienta no sentido de que a percepção de renda certa e em patamar superior à média salarial nacional afasta a presunção de pobreza. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A percepção de remuneração mensal líquida em patamar superior a cinco salários mínimos, desacompanhada de prova de gastos extraordinários e imprevisíveis, autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. 2. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural não é absoluta e deve ceder diante de elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 9854376 no Mandado de Segurança n. 8000071-55.2017.8.05.0000, em que figura como agravante GILDO ALCANTARA PINHEIRO e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04